Tribunal: STF
Processo: ARE 1458806
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 9):



    “APELAÇÃO CÍVEL — DESAPROPRIAÇÃO — Aplicação imediata do artigo 1º-F, da Lei n° 9.494/97, com as alterações promovidas pela Lei n° 11.960/09 — Impossibilidade — Trânsito em julgado do título executivo — Ofensa à coisa julgada. Recurso desprovido.”



    No RE (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou o art. 33 do ADCT, pois determinou a incidência de juros moratórios em precatório, ainda que complementar, durante o período da moratória constitucional estabelecida por aquele dispositivo.



    Sustenta que, nos termos do art. 100, §1º, da CF/1988 e da Súmula Vinculante 17, não incidem juros moratórios, “desde a requisição judicial para o pagamento da sentença transitada em julgado, até o final do exercício financeiro seguinte à inclusão da verba orçamentária destinada a custear o precatório” (fl. 8, Doc. 13).



    Em seguida, o Tribunal de origem determinou suspensão do processo até que seja definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a questão da modulação dos efeitos da decisão proferida nessa ADI 4357 (Doc. 19).



    Definida a tese no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, determinou-se a devolução do processo à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação em relação àqueles precedentes (Doc. 21).



    Todavia, o Tribunal a quo, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior. Eis a ementa do julgado (fl. 2, Doc. 23):



    “READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO - ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 - EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TEMA 905 C. STJ - TEMA 810 E. STF. LEI 11.960/09 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO - PRECATÓRIO RETORNO À TURMA JULGADORA - Remessa dos autos à Turma julgadora para eventual adequação da controvérsia ao Tema n. 905 - STJ da sistemática de recursos repetitivos, cujo recurso-paradigma é o REsp 1495146/MG e ao Tema 810 -. STF da repercussão geral RE 870.947/SE. 



    OBJETO DO RECURSO - Apelação decidiu pela impossibilidade de que em sede de cumprimento de precatório seja aplicada a Lei 11.960/09, que alterou a sistemática dos juros moratórios, para assim privilegiar a coisa julgada e a formação do título executivo. 



    FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECIMENTO - Trânsito em julgado - A coisa julgada material é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito - Em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento. Manutenção do acórdão.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 27).



    O ESTADO DE SÃO PAULO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF, interpôs novo Recurso Extraordinário, sustentando, em síntese, que “o v. acórdão proferido em sede de readequação (artigo 1.040 do CPC), não merece persistir, na medida em que ofensivo ao princípio da justa indenização (5º, XXIV, da CF/88), já que desconsiderou o julgamento das ADIn's n° 4.425 e 4.357 (artigo 100, § 12, do corpo permanente, e artigo 97, §16, do ADCT), mantido parcialmente pela modulação ocorrida, mesmo após o julgamento do Tema n° 810/STF e do Tema n° 905/STJ (fl. 2, Doc. 29).



    Em exame de admissibilidade, inadmitiu-se o primeiro Recurso Extraordinário aos fundamentos de que “a alegada afronta ou não à coisa julgada, em razão de pretensa desconstituição do título executivo transitado em julgado, por declaração superveniente de inconstitucionalidade de norma, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático, objetivo divorciado do âmbito do recurso extraordinário de acordo com a Súmula 279, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, Doc. 34). Quanto ao segundo RE, deixou de conhecê-lo “em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa” (fl. 3, Doc. 34).



    No Agravo (Doc. 38), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula 279/STF. Nada aduz acerca da inadmissibilidade do segundo RE.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 13):



    “Trata-se de demanda na qual se discute se são devidos juros moratórios em continuação durante o período compreendido na moratória constitucional estabelecida pelo artigo 33 do ADCT/CF. 



    Dispõe o art. 543-A do Código de Processo Civil. "será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa." 



    Ora, trata-se de matéria exaustivamente reiterada por meio de diversas ações judiciais com pedido idêntico, o que, torna inegável a repercussão econômica da demanda tendo em vista a repercussão aos cofres públicos. 



    Assim, por envolver questão constitucional (art. 1009§ 40 9C.F. e art. 33, do ADCT) que serve de fundamento a i demandas múltiplas, com pedidos idênticos e que têm a mesma tese jurídica com ampla repercussão aos cofres públicos estaduais, inegável se concluir pela existência da repercussão constitucional da questão ora debatida.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu a execução, aos seguintes fundamentos (fls. 3, Doc. 9):



    “No caso sub judice, a indenização, originária de uma desapropriação ajuizada em 1981, foi incluída na moratória constitucional do artigo 33 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, sendo paga em oito parcelas.



    Apurado saldo devedor, foi expedido novo precatório no valor de R$ 70.479,02, contra o que se insurgiu a ora apelante, sob o fundamento de excesso de execução, haja vista que com o advento da Lei n° 11.960/09, cuja aplicabilidade é imediata, foi depositado a maior o montante de R$ 2.795,24. 



    O reclamo não procede. 



    O título executivo já foi formado e a presente demanda apenas aguarda o cumprimento da decisão judicial. Não há, assim, como se admitir a aplicação retroativa de regra posterior.



    Tal entendimento formulado pela apelante ofende, sobremaneira, a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. 



    Admitir a revisão dos cálculos na atual fase processual representaria a autorização da perenização dos processos através de sucessivas reclamações e revisões de valores que já tenham sido liquidados no curso da execução. 



    Desta forma, inviável a aplicação do artigo 1ºF da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09 neste momento processual.



    E, mesmo que se argumente que a previsão legal é uma reprodução do §12 do artigo 100 da Constituição Federal, acrescentado pela emenda constitucional 62/09, tal alegação não se identifica com os autos, pois cabível apenas aos casos de atualização de valores após a expedição do requisitório até a data do pagamento. 



    Destarte, os critérios legais aplicados à época da expedição do precatório devem ser mantidos ao caso em tela. Inviável nessa fase do processo, em que a dívida está devidamente quitada, após mais de vinte anos de parcelamentos e discussões judiciais, pleitear revisão de valores com base em legislação e entendimento jurisprudenciais supervenientes.



    […]



    No que concerne à aplicação da Súmula Vinculante n° 17, do Supremo Tribunal Federal, melhor sorte não assiste à Fazenda.



    Isso porque o entendimento sumular aplica-se tão somente às indenizações pagas em sua integralidade no prazo constitucional, o que não é o caso.”



    Em sede de readequação do julgado em relação aos Temas 905 do STJ e 810 do STF, o Tribunal de origem reafirmou esse entendimento, para acrescentar que “dada a a garantia constitucional da coisa julgada consistente na imunização geral dos efeitos da sentença, entendo não ser o caso de readequação do acórdão” (fl. 4, Doc. 23). 



    No que toca à alegação do Estado de São Paulo acerca da aplicação da Súmula Vinculante 17 ao caso dos autos, o Tribunal asseverou que a indenização não foi paga em sua integralidade no prazo constitucional.



    Entretanto, o RE nada diz acerca desse ponto central do acórdão recorrido, o que faz incidir os óbices da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) e da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    De outro lado, no julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese:



    O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.



    Eis ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular, que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de período de graça constitucional.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do período de graça.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça .



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente